Tribunal: TJDFT
Processo: 0728944-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728944-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCEU TOTTI SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo improrrogável de 5 dias. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2025 12:40:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora